Tribunal: TJSP
Processo: 1061847-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Requerimento de justiça gratuita. Falta de preparo inicial. Extinção do processo.

1. Em razão da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, não se pode desacolher pedido de gratuidade processual, apenas porque a requerente contratou advogado particular e ajuizou a ação em

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Requerimento de justiça gratuita. Falta de preparo inicial. Extinção do processo.

1. Em razão da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, não se pode desacolher pedido de gratuidade processual, apenas porque a requerente contratou advogado particular e ajuizou a ação em foro distante de seu domicílio.

2. Consoante entendimento firmado no Recurso Especial no 1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), a propositura de ação com vistas à exibição de documentos (cópias e segunda via de documentos) é cabível, desde que presentes a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Decreto de extinção do feito sem resolução do mérito mantido. Concedidos os benefícios da gratuidade processual à autora. Recurso parcialmente provido para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061847-21.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE DA
SILVA, é apelada RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061847-21.2016.8.26.0100 -Voto no 42119
2
Voto n°: 42119
Apel. n°: 1061847-21.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apte. : Simone da Silva
Apda. : Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Ação de obrigação de fazer. Requerimento de justiça gratuita.
Falta de preparo inicial. Extinção do processo.
1. Em razão da presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento
de custas e despesas processuais, não se pode desacolher pedido de
gratuidade processual, apenas porque a requerente contratou
advogado particular e ajuizou a ação em foro distante de seu
domicílio.
2. Consoante entendimento firmado no Recurso Especial no
1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (art.
1.036 do CPC/2015), a propositura de ação com vistas à exibição
de documentos (cópias e segunda via de documentos) é cabível,
desde que presentes a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.

Decreto de extinção do feito sem resolução do mérito mantido.
Concedidos os benefícios da gratuidade processual à autora.
Recurso parcialmente provido para tal finalidade.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela
de urgência” julgada extinta e sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil vigente.
A autora apela e, reiterando o pedido de gratuidade da
justiça, inicialmente solicita o juízo de retratação e a citação da ré. No mérito aduz
desconhecer o valor do débito e ostentar o interesse de agir, pois “não logrou
êxito em resolver esta situação de maneira extrajudicial”. Frisa que “tem a
necessidade de ter seu recurso apreciado tendo em vista que só assim poderá
sanar os problemas oriundos dessas cobranças, haja vista que o objetivo da
presente ação é a exibição de cópia do contrato, valor atual da cobrança e
planilhas descritivas/evolutivas existentes em seu nome/cpf.” Por fim, requer o
provimento recursal com a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e processado sem preparo, uma vez que
o pedido de concessão de gratuidade é reprisado em razões recursais.
Remetidos os autos à vara de origem consoante previsão do
artigo 331, “caput”, do CPC, manteve-se a r. sentença, posto desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061847-21.2016.8.26.0100 -Voto no 42119
3
retratação, e ordenou-se a citação da requerida.
Há contrarrazões às pág. 64/67.
É o relatório.
A ora apelante pretendeu a procedência da demanda para os
fins indicados às pág. 5/6. Requereu, também, a concessão da gratuidade
processual, apresentando declaração de pobreza e documentos pessoais.
À pág. 20 o juízo a quo deliberou:
“O pedido de gratuidade deve ser indeferido.
Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira é
incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor,
garantido no art. 101, I, do CDC.
(...)
Preferir o consumidor deslocar seu pleito para foro distante,
sem despender o necessário ao exercício do direito de ação e sem qualquer
vantagem para o desfecho da lide, onera o Estado e a parte contrária, pela
eventual necessidade da prática de atos fora da comarca, e até pelo custeio de
seu próprio deslocamento para este foro, que arcará o réu, se vencido, como
consequência da sucumbência.
Assim, feita a opção pela sede do réu, apesar de ter a
autora pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio, conclui-se possa
arcar com as despesas e ônus decorrentes sem prejuízo de seu sustento e de
sua família.
Entendendo-se o contrário, não se estaria aplicando a lei aos
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Destaque-se que a autora reside na comarca de
Caçapava/SP, distante cerca de 120 km da capital de São Paulo.
Posto isso, fica indeferida a gratuidade.”
Respeitado o entendimento adotado em primeira instância,
entende-se que o pedido de gratuidade deve ser acolhido.
A Constituição da República assegura à pessoa que
comprovar insuficiência de recursos assistência jurídica integral e gratuita a ser
prestada pelo Estado (art. 5o, LXXIV). Por isso, o Estado de São Paulo, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061847-21.2016.8.26.0100 -Voto no 42119
4
criação da Defensoria Pública, vinha mantendo, na Procuradoria Geral do Estado,
um Departamento de Assistência Judiciária e, suplementarmente, um convênio
com a Ordem dos Advogados do Brasil.
A Lei no 1.060/50 estabeleceu normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados pelos poderes públicos federal e estadual.
A pessoa física ou jurídica necessitada de orientação jurídica
pode pedir, com fundamento no dispositivo constitucional, assistência jurídica à
Defensoria Pública ou à Procuradoria Geral do Estado, onde exista Defensor
Público ou Procurador do Estado ligado ao Departamento de Assistência
Judiciária, ou à Ordem dos Advogados do Brasil, onde, por inexistir Defensor
Público ou Procurador do Estado ligado àquele Departamento, funciona o
convênio celebrado pelo Estado de São Paulo com a Ordem dos Advogados do
Brasil para prestação de serviço de assistência jurídica às pessoas necessitadas.
Tal serviço, porque remunerado pelo Estado, será prestado a elas gratuitamente.
Se a prestação do serviço implicar atuação em juízo, a
pessoa necessitada pedirá, com amparo na Lei no 1.060/50, assistência judiciária
para não pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios.
O pedido de assistência jurídica integral e gratuita, tanto o
formulado por pessoa física quanto o feito por pessoa jurídica, deve ser instruído
com prova de insuficiência de recursos; o de assistência judiciária, quando
apresentado por pessoa física, com declaração de que o requerente não está em
condições de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, e, quando proveniente de pessoa jurídica, com prova de
insuficiência de recursos.
A norma contida no parágrafo único do artigo 2o da Lei no
1.060/50 estatui que nacionais ou estrangeiros residentes no país e que
necessitem recorrer ao Poder Judiciário são considerados necessitados, para o
fim de obtenção de assistência judiciária, que compreende isenções, dentre
outras, das taxas judiciárias, quando “a situação econômica não permite pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Complementando tal dispositivo, estabelece o artigo 4o da
mesma lei que, para gozar desse benefício, basta a parte requerente do mesmo
fazer “simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família”, presumindo-se pobre, até prova em contrário, aquele
que afirmar a condição referida, sob pena de pagar importância até o décuplo das
custas judiciais (par. 1o do art. 4o).
Tratando do mesmo assunto, a Lei no 7.115/83, em seu artigo
1o, atribui presunção de veracidade à declaração que se destina a fazer prova de
pobreza, quando vem firmada pelo próprio interessado ou por procurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061847-21.2016.8.26.0100 -Voto no 42119
5
bastante, e sob as penas da lei.
Embora revogando as disposições legais supracitadas (CPC,
art. 1072), o Código de Processo Civil em vigor incorporou os majoritários
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, uma vez que
o artigo 9o da atual legislação processual estabelece que o “pedido de gratuidade
da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso”; o juiz, no entanto, “somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos” (§ 2o), pois “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§ 3o).
Sobre o tema Misael Montenegro Filho leciona:
“A norma em comentário acompanhou o entendimento
doutrinário e jurisprudencial aplicável à matéria, construído desde o início da
vigência da Lei no 1.060/50. Quando o requerimento de concessão da gratuidade
é formulado por pessoa natural, não se exige a juntada de documentos, como
extratos bancários, instrumentos de protestos, comprovante de recebimento de
seguro-desemprego etc., sendo suficiente afirmação, que goza da presunção juris
tantum da sua veracidade, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido
contrário, arguindo a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça
como matéria preliminar (inciso XIII do art. 337), se o requerimento foi formulado
pelo autor na petição inicial. Diferentemente, quando a concessão do benefício é
solicitada pela pessoa jurídica, é exigida a comprovação documental do alegado
estado de pobreza, através da juntada de balanços ou balancetes, de extratos
bancários e de outros documentos que demonstrem a insuficiência de recursos
para o pagamento das custas processuais” (Novo Código de Processo Civil,
Atlas, 2016, p. 148).
No caso em exame, se, apesar de a requerente apresentar
declaração de pobreza e documentos comprobatórios de ganhos de R$ 894,00,
no exercício da função de ajudante de cozinha (pág. 10), ainda havia dúvida no
espírito do Juiz, cumpria-lhe exigir a comprovação do que fora por ela alegado,
com alicerce, aliás, no inciso LXXIV (“o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”) do artigo 5o
da Constituição da República, bem ainda na parte final do § 2o do artigo 99 do
Novo Código de Processo Civil. Depois disso, sim, poderia acolher ou desacolher
o pedido, já que, como visto, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§ 3o).
Inviável, assim, o indeferimento da postulação apenas porque
a autora contratou advogado particular e ajuizou a ação em foro diverso daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061847-21.2016.8.26.0100 -Voto no 42119
6
de seu domicílio (pág. 1/7).
Aliás, “A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão da gratuidade da justiça” (CPC, § 4o, art. 99).
Quanto ao mais, o recurso não vinga, como se verá a seguir.
Respeitado novamente o entendimento adotado em primeira
instância, a hipótese é mesmo de extinção do feito sem resolução de mérito,
porém por outros fundamentos.
A exibição judicial de documentos pode dar-se no curso do
processo, como incidente da fase probatória, ou previamente ao ajuizamento da
ação principal, a título de medida preparatória. Nesta última hipótese, torna-se
objeto de ação cautelar, subordinando-se a pretensão do promovente a seus
requisitos.
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o atual Código de
Processo Civil, passando a vigorar a partir de 18.03.2016, disciplina a exibição de
documento ou coisa em seus artigos 396 a 404 (arts. 355-363 do CPC/1973), não
reproduzindo os artigos 844 e 845 do CPC revogado, antes os amalgamando ao
tratar o tema tanto sob a ótica de meio de prova como de “procedimento cautelar
específico”1.
E, não obstante seja razoável presumir, no caso concreto,
que o réu já tenha fornecido, nas épocas próprias, contratos e outros documentos
comuns às partes, não se pode excluir o direito de sua cliente à nova exibição,
eis que mantém arquivo seguro de todos os papéis, não lhe sendo impossível,
nem mesmo difícil, gerar novas cópias.
Contudo, para que se acolha o pedido de exibição judicial de
documentos, necessária a configuração do interesse de agir e, neste aspecto, há
que se invocar o decidido no Recurso Especial no 1.349.453/MS, julgado em
10/12/2014 e publicado no DJe de 02/02/2015, cuja relatoria coube ao Ministro Luís
Felipe Salomão (Segunda Seção), que fixou a seguinte tese para efeito do artigo 543-
C do Código de Processo Civil/1973 (art. 1.036 do CPC/2015): “A propositura de
ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. [...]”
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015,
p. 284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061847-21.2016.8.26.0100 -Voto no 42119
7
E, na hipótese, da análise dos autos depreende-se que o
pedido de fls. 18, formalizado por meio de “e-mail” encaminhado por Jéssica
Alves de Rezende, é inservível para o fim de se reconhecer que houve resistência
injustificada da ré na exibição dos documentos em momento anterior à
propositura da demanda.
Isto porque, em que pese o requerimento mencionar o nome
da autora e o seu CPF, não houve indicação do número do contrato a ser exibido.
Ademais, ele foi encaminhado através de e-mail de terceira pessoa (o mesmo
para resposta) sem procuração com poderes específicos, tratando-se de
pretensão inatendível em razão do sigilo de dados, nos termos do artigo 5o, XII,
da Constituição Federal, não havendo comprovação, além disso, de que a autora
se dispôs a arcar com os custos do serviço.
Resta, pois, evidente a ausência de cumprimento dos
requisitos mencionados no Recurso Especial acima transcrito, não tendo, por
conseguinte, havido pretensão resistida, na medida em que necessário o
esgotamento da via administrativa para a propositura da ação por meio de
notificação extrajudicial válida e regular.
Correta, portanto, a sentença ao extinguir o processo sem
resolução de mérito, embora considerando-se os fundamentos ora expostos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para o fim de conceder à autora os benefícios da gratuidade processual. Mantida,
no mais, a r. sentença.

ITAMAR GAINO
Relator